Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. REVOGAÇÃO DOS PODERES DE SÓCIO ADMINISTRADOR. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. GESTÃO TEMEROSA. NÃO DEMONSTRADA. ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DOS DEMAIS SÓCIOS. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. O art. 1.019 do Código Civil exige justa causa para revogação dos poderes de sócio administrador. Tal justa causa, notadamente em sede de tutela de urgência, deve estar amparada em provas que evidenciem uma atuação do administrador contrária aos interesses da sociedade e dos demais sócios.
3. A documentação colacionada pelos Agravantes não demonstra suficientemente a alegada gestão temerosa por parte do Agravado, nem tampouco o risco de dano aos interesses da sociedade e dos demais sócios, motivo pelo qual os fatos arguidos deverão ser submetidos ao crivo do contraditório.
4. Os Agravantes não comprovaram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorrente das condutas do sócio, que transpareçam a impossibilidade de aguardar a instauração do contraditório.
5. A cognição de matéria do presente recurso não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível a finalização da instrução processual na busca de outros elementos probatórios, sob pena de o recurso ser alçado à condição de substituto do julgamento de primeiro grau, com evidente afronta à sistemática processual vigente.
6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.